Tribunal: TJBA
Processo: 8003879-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003879-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENE JOSE DELGADO REYES

Advogado(s)
:
EDVALDO FREITAS ALVES

AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS TASSINARI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS. DENTISTA IDOSO COM RENDA MENSAL INFERIOR A R$ 5.000,00. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS. DIFICULDADE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

A gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprova não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento. No caso, o agravante, dentista idoso com renda mensal inferior a R$ 5.000,00, apresentou extratos bancários, declaração de imposto de renda e cópia da CTPS, elementos que demonstram de forma suficiente a sua hipossuficiência, especialmente diante das custas iniciais superiores a R$ 15.000,00. Decisão reformada. Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8003879-87.2025.8.05.0000
,

Juiz de direito da

1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DE ITABUNA

I
,
em que é agravante

RENÉ JOSÉ
DELGADO REYES

e agravado

UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .